Tribunal: TJBA
Processo: 8055364-29.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8055364-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: RODRIGO LIMA DOS SANTOS e outros

Advogado(s): THIAGO ELOI DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMARAJU - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.

TR
Á
FICO DE
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO DO ÉDITO PRISIONAL. IDONEIDADE.
DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE TÓXICOS.
MODUS OPERANDI.

GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA.
PROCEDIMENTO
PENAL EM CURSO.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS.

TESE
S
DEFENSIVA
S
DE NEGATIVA DE AUTORIA
E DE ATIPICIDADE
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.
PRISÃO DOMICILIAR. REJEIÇÃO.
ORDEM

CONHECIDA
PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
T
rata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado
por THIAGO ELOI DE OLIVEIRA
(
OAB/BA 45.444
),

em favor d
o
Paciente RODRIGO LIMA DOS SANTOS,
aponta
ndo
como
A
utoridade
C
oatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE ITAMARAJU/
BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há algumas questões em discussão:
(i)

avaliar se
o decreto prisional exarado em desfavor d
o
Paciente contém fundamentação idônea,

se
há
periculum libertatis
e se é
possível a substituição da medida extrema por cautelares diversas
;

(ii)

analisar as alegações de negativa de autoria e de atipicidade da conduta
;
(i
ii
)

verificar se é possível a concessão de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
fere-se
que o Juízo de piso demonstrou a gravidade concreta da conduta imputada
(variedade de drogas
apreendidas,
mais de cem gramas de cocaína,
indícios de
associação para o tráfico com a outra pessoa flagranteada
)

e
a
existência de
outr
o

pr
ocedimento
pena
l
em trâmite contra
o

Paciente,
também pela suposta prática de tráfico de drogas,
explicitando,
assim, o

periculum libertatis,

em virtude do que
não há que se falar
em inidoneidade d
a decisão
que decretou a medida extrema.

4.
Há certidão nos autos de origem informando que, “
conforme pesquisa efetuada no sistema do PJE (Processo Judicial Eletrônico) do TJBA, verifiquei que além do presente APF (Auto de Prisão em Flagrante) autuado sob nº 8002235-40.2025.8.05.0120, CONSTA neste cartório, em face do Flagranteado RODRIGO LIMA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, o seguinte processo: PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA autuado sob nº 8002068-23.2025.8.05.0120
”.

5
. A
s teses defensivas de ausência de provas da autoria e da materialidade delitivas, e de atipicidade da conduta não são passíveis de conhecimento na via estreita do
habeas
, por exigirem dilação probatória.

6.
Para que a substituição da cautelar extrema pela prisão domiciliar ocorra,
com base no art. 318, inciso VI, do CPP,
faz-se imprescindível que a Defesa comprove que o pai é o único responsável pelos cuidados dos menores
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

7.
Habeas Corpus

CONHEC
IDO

PA
RCIALMENTE
, e, nesta extensão,

DENEGADO.

Tese de julgamento:

“
A diversidade e a quantidade de drogas somad
a
s à existência de outr
o

procedimento
penal em curso em desfavor d
o
Paciente demonstram a imprescindibilidade da medida extrema”
.

Dispositivo relevante citado
:

art. 318, inciso VI, do CPP.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC: 161882 SP 2022/0072425-8, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 29/03/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022; STJ, HC: 389474 SP 2017/0039030-8, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/06/2017, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Habeas Corpus nº

8055364-29.2025.8.05.0000
,
impetrado
por
THIAGO ELOI DE OLIVEIRA
(
OAB/BA 45.444
)
,

em favor d
o
Paciente
RODRIGO LIMA DOS SANTOS,

aponta
ndo
como
A
utoridade
C
oatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE ITAMARAJU/
BA,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos,
em

CONHECER
PARCIALMENTE

e,
nessa extensão,

DENEG
AR
a ordem vindicada,
mantendo o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 04 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06